Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO (ART. 213 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147–A, DO CP - STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO POR SENHORIO. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CRIME PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos de estupro e de perseguição (stalking), pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, corroborados pela prova documental advinda das conversas por aplicativo entre o réu e a vítima, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
2. A prática do ato de estupro praticado pelo senhorio que se aproveita da condição de locador do imóvel e do fato de residirem no mesmo lote para monitorar a vítima e praticar a ação quando ela se encontrava sozinha denota maior reprovabilidade e deve impactar na fixação da pena-base.
3. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, razão pela qual é adequada a incidência na fração mínima.
4. Deve ser mantida a sentença que fixa pena de detenção ainda que a pena cominada pelo tipo legal seja de reclusão, pois incabível a correção de erro material na hipótese de recurso exclusivamente da defesa por configurar reformatio in pejus.
5. Recurso não provido.